Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RAI No 1021747-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADA: JOCELI DA SILVA BUENO E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida nos autos Ação de Reintegração de Posse no 1004207-76.2020.8.11.0055 promovida por JOCELI DA SILVA BUENO E OUTROS, a qual concedeu a tutela pleiteada para determinar a reintegração imediata dos autores/agravados na posse dos imóveis rurais Santa Bárbara (600 ha), Santo Expedido (620,53 ha) e Pôr do Sol (773,00 ha), com área total de 1.993,53 hectares (ID. 64765848 dos autos principais).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito sustentar que são os agravados os “invasores da terra particular cujo direito de posse quem detém são os Agravantes”, bem como alegar ilegitimidade passiva da ação reintegratória, haja vista que quem tomou posse da referida fazenda fora o Sr. Denis esbulhando “a posse dos Agravados, como se dono da terra fosse, sem autorização de qualquer dos herdeiros, tampouco a mando destes”, certo é que não trouxeram para os autos nenhuma prova de tais fatos.
Alias, o d. juízo de primeiro grau fora extremamente diligente em realizar a audiência de justificação prévia anteriormente à concessão da tutela, ouvindo as testemunhas José Airton Dantas, Ari Jacó Scherer, Jesualdo Avelino de França e Eduardo Rodrigues Pereira, as quais “foram categóricas em afirmar que os autores eram os possuidores das áreas rurais objeto dos autos, sendo que quanto a data do esbulho, as testemunhas Ari Jacó Scherer e Eduardo Rodrigues Pereira declararam que ocorreu em setembro de 2019, afirmação esta que corrobora com a data em que informadas nos boletins de ocorrências juntados nos id’s 37442169, 37442169 e 37442169”. (sic – decisão agravada).
Desta feita, por ora, não há como conceder a tutela recursal razão pela qual indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifiquem-se os agravados para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora